Tribunal: TJDFT
Processo: 0721814-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721814-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702205-31.2020.8.07.0020, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a penhora de 10% dos vencimentos líquidos do demandado, ora agravante. Eis a r. decisão agravada (ID 234661053 da origem): “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA em desfavor de ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN, partes qualificadas nos autos. Após o deferimento da penhora de percentual do salário da parte executada, decisão de ID. 213116715, o devedor juntou aos autos impugnação, ID. 215881933. Aduz que resta pendente de análise REsp junto ao TJDFT direcionado ao STJ com discussão de questão de gratuidade de justiça e nulidade de citação. Requer assim a suspensão do feito nos termos do artigo 921, I do CPC. No tocante à penhora do percentual de salário deferida nos autos sustenta que o tema é objeto de análise no STJ com pendência de julgamento, Tema 1230. Pugna assim pelo indeferimento da penhora. Requer por fim o levantamento da restrição imposta sobre os veículos via RENAJUD. Intimado o exequente pleiteou pela rejeição da impugnação apresentada pelo executado. É o relato necessário. Decido. Tenho que a impugnação apresentada pelo executado não merece ser acolhida. Primeiramente cabe assinalar que o recurso especial não possui efeito suspensivo. Cabe ao interessado pleitear a atribuição do referido efeito conforme preconiza o art. 1.029, §5o do Código de Processo Civil. O executado não trouxe aos autos noticia de atribuição de efeito suspensivo no recurso interposto de modo que o pedido de suspensão do feito formulado na impugnação não merece deferimento. No tocante ao pedido de indeferimento da penhora do percentual do salário, cabe assinalar que conforme precedentes colacionados na decisão que deferiu a penhora aqui impugnada a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. O executado não juntou qualquer documento que comprova que a penhora aqui deferida ferirá a sua dignidade bem como afeta o seu mínimo existencial. No que se refere ao pedido de suspensão da penhora até a análise do Tema 1230, tenho que o pleito também não merece ser acolhido. Conforme bem ressaltado pelo exequente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu afetar os Recursos Especiais 1.894.973, 2.071.335 e 2.071.382, de relatoria do ministro Raul Araújo, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A questão submetida a julgamento, cadastrada como Tema 1.230 na base de dados do STJ, vai definir o "alcance da exceção prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil (CPC), em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos". Ocorre que o colegiado determinou a suspensão, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, tão somente dos recursos especiais e agravos em recurso especial que discutam questão idêntica o que não é o caso dos autos. No tocante à alegação de ausência de publicação da certidão de ID. 190089676 e despacho de ID. 198580255 nada a prover. Isso porque a certidão de ID190089676 apenas consiga nos autos o cumprimento de ordem precedente sem nenhuma carga decisória de modo que desnecessária a publicação ao executado. Do mesmo modo o despacho de ID. 198580255 que foi direcionado apenas ao exequente. Ainda que assim não fosse, cabe assinalar que não foi deferida penhora de veículo da parte executada, sendo inserido apenas restrição via RENAJUD, ID. 190089677. Dispositivo. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo executado ao ID. 215881933. Prossiga-se nos termos da decisão de ID. 213116715 expedindo termo de penhora de ofício ao órgão pagador do executado. Sem prejuízo da determinação retro, intime-se parte exequente para manifestar seu interesse no prosseguimento da penhora dos veículos de ID 190089677, nos termos do despacho de ID. 198580255 no prazo de 10 (dez) dias.” Inconformado, o demandado recorre. Invoca o agravante a aplicação do art. 833, IV e §2o, do CPC, alegando que seu salário não ultrapassa o limite de 50 salários-mínimos e que, portanto, seria impenhorável por se tratar de verba de natureza alimentar. Sustenta o agravante que a medida deve ser suspensa, pois ainda pendente de julgamento o mérito do Tema 1.230 do STJ. Postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores penhorados e devolução dos montantes eventualmente constritos. Preparo no ID 72456768. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em análise, não se verifica a presença de tais requisitos. Explico. Inicialmente, cumpre esclarecer que, no julgamento do Tema 1.230, o colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recursos especiais que tratem da controvérsia relativa à possibilidade de penhora de verbas salariais inferiores a 50 salários-mínimos em dívidas não alimentares. A presente hipótese não se enquadra nessas hipóteses suspensivas, tratando-se de agravo de instrumento dirigido ao Tribunal de Justiça local. Ademais, a jurisprudência do col. STJ, assim como deste e. TJDFT, tem evoluído no sentido de que, além das exceções expressamente previstas no art. 833 do CPC, admite-se a penhora de percentual de verbas remuneratórias quando tal medida não compromete a subsistência do devedor e de sua família. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO . ART. 833, IV, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ . REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família . 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 3 . Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2053997 PR 2023/0033853-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023) "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS . CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART . 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ . MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art . 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia . 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes . Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente . 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc . (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7 . Recurso não provido." (STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018) Colaciono também julgados desta Relatoria e desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Julgamento simultâneo dos agravos de instrumento interpostos pela parte credora e devedora, de no 0730201-25.2024.8.07.0000 e AI 0742203-27.2024.8.07.0000. 2. Não merece amparo a tese de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa quando a executada, devidamente citada por oficial de justiça, não se manifesta nos autos. 3. A habilitação do patrono da executada ocorreu apenas após a constrição em conta bancária de forma que a publicidade se deu por meio das intimações levadas a efeito pelo oficial de justiça. O patrono sequer havia sido constituído nos autos. 4. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial. 5. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 6. Agravo de instrumento da executada desprovido. Agravo de instrumento do exequente parcialmente provido para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos, até pagamento integral da dívida.” (Acórdão 1967405, 0730201-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MECANISMO DE EFETIVA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. 1. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. 2. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. 3. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. 4. O valor do salário mensal, comparado com a dívida atualizada, revela que a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do agravado se mostra medida apta a saldar a dívida, sem olvidar que a quantia da remanescente verba salarial ainda denota aptidão para assegurar a subsistência do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1912034, 0728900-43.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. I – Caso em exame . 1. A ação – Cumprimento de sentença. 2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu a penhora mensal de percentual do salário da agravada-executada. II – Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de penhora mensal do percentual de 30% do salário da agravada-executada para pagamento da dívida. III – Razões de decidir. 4. Depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes à devedora, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. 5. Reformada a r. decisão para deferir a constrição de 10% dos rendimentos líquidos da executada, até a quitação da dívida. IV – Dispositivo. 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente parcialmente provido. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023.” (Acórdão 1962693, 0743800-31.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) No caso concreto, sem nenhum açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, de logo, possível verificar que o agravante não teria apresentado qualquer comprovante atual de sua remuneração, tampouco indicou qual seria o valor recebido mensalmente ou que a constrição lhe traria prejuízos à dignidade ou à manutenção do mínimo existencial. Contudo, dos autos de origem, consta informação de que o agravante é servidor da Polícia Rodoviária Federal, e que, no mês de julho de 2023, percebeu rendimento bruto de R$ 18.919,03 e líquido de R$ 6.752,14 (ID 168478032). Assim, a penhora de 10% sobre esse valor líquido representa desconto inferior a um salário-mínimo, o que, em juízo de cognição sumária, não se revela desproporcional nem compromete a dignidade do devedor, remanescendo quantia equivalente a cerca de quatro salários-mínimos mensais. Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar, de rigor o indeferimento da tutela pleiteada. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator